Tribunal: TJSP
Processo: 2299609-06.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão, por entender desnecessário o cárcere cautelar, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente. Alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a preventiva. Sem razão. Crime concretamente grave, sendo, por isso mesmo, equiparado a hediondo e

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão, por entender desnecessário o cárcere cautelar, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente. Alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a preventiva. Sem razão. Crime concretamente grave, sendo, por isso mesmo, equiparado a hediondo e um dos principais responsáveis por alimentar a cadeia delitiva atual. Necessidade de resguardo da ordem pública. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Decreto mantido. Ordem denegada.